Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715479-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 31249509, os agravantes reiteram o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo interno. Todavia, não há nada a prover quanto a essa postulação, porquanto os recorrentes não têm interesse na concessão da gratuidade de justiça. Os recorrentes recolheram o preparo do agravo de instrumento e somente postularam o benefício por ocasião do agravo interno. Tendo em vista que o agravo interno é recurso gratuito, e diante do entendimento remansoso deste egrégio Tribunal de Justiça de que a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal tem efeitos ex nunc, não há qualquer utilidade na concessão da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. Por isso, reitere-se, nada há a prover quanto à petição de ID no 31249509. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021 16:48:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator